Tribunal: TJMT
Processo: 1032466-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032466-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032466-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, indeferindo pedido liminar de suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental emitido pela SEMA/MT. A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau determinou apenas que a autoridade coatora observasse os prazos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 no trâmite do Processo Administrativo n. 522485/2021. O agravante sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, e, no mérito, sua ilegitimidade passiva, alegando que a área embargada estaria sob posse de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, por suposta ausência de amparo em jurisprudência dominante; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para suspensão dos efeitos do termo de embargo ambiental, em razão da alegada ilegitimidade passiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está autorizada quando amparada em jurisprudência dominante, conforme interpretação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

4. A eventual ausência de previsão expressa de hipótese autorizadora não acarreta nulidade, pois o agravo interno possibilita a análise colegiada posterior, afastando alegação de violação ao princípio da colegialidade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que não há nulidade em julgamento monocrático fundado em entendimento consolidado, sendo o vício, se existente, sanável com a reapreciação colegiada.

6. A alegação de ilegitimidade passiva do agravante não está amparada em prova inequívoca, pois não foi possível comprovar a identidade exata entre a área embargada pela SEMA/MT e aquela atribuída judicialmente a terceiro em ações possessórias anteriores.

7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, ônus que não foi cumprido pelo agravante.

8. O agravo de instrumento não é via própria para análise exauriente de mérito, devendo-se restringir à legalidade da decisão interlocutória proferida no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegada nulidade por violação ao princípio da colegialidade é afastada pela possibilidade de reapreciação colegiada em sede de agravo interno.

A suspensão de embargo administrativo ambiental exige prova inequívoca da ilegitimidade passiva ou da ilegalidade do ato, não sendo suficiente a alegação de posse de terceiro sem comprovação técnica conclusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032466-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Altivir José Martelli contra decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001277-88.2024.8.11.0041, ajuizado perante a Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada que
deferiu em parte
o pedido de liminar, tão somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 08.01.2024 sob o n. 170/2024, juntado no Processo Administrativo n. 522485/2021 estiver aguardando decisão final,
indeferindo
o pedido de suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 210442664, de 10-11-2021.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, por ausência dos requisitos autorizadores do julgamento unipessoal previstos no art. 932, IV, do CPC. Aduz que a relatora não apontou nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” ou “c” do referido inciso, como súmula ou jurisprudência dominante do STF, STJ ou do próprio TJMT, tampouco precedente vinculante de recursos repetitivos ou IRDR. Ressalta que a decisão violou a competência do órgão colegiado e desrespeitou o devido processo legal e o princípio da colegialidade, fundamentos também sustentados no Enunciado 462 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

No mérito, argumenta que, não é o legítimo responsável pela infração ambiental atribuída, uma vez que a área objeto da autuação da SEMA/MT coincide com área anteriormente reconhecida como de posse de José Napoleão, conforme decisão judicial proferida em ação de reintegração de posse. Afirma haver identidade de perímetros entre a área embargada e a área apontada em autuação do IBAMA, sendo esta última lavrada contra o Sr. José Napoleão, com base em fiscalização in loco e documentação robusta, o que demonstraria a ilegitimidade passiva do agravante.

O recorrente destaca que, a autuação da SEMA/MT foi realizada sem diligência presencial, fundamentando-se exclusivamente em imagens de satélite e em um Cadastro Ambiental Rural (CAR) desatualizado em seu nome, sem que houvesse qualquer outro vínculo direto com a área ou com o suposto ilícito ambiental. Alega que apresentou documentação completa à SEMA, inclusive com coordenadas geográficas e perímetros detalhados, demonstrando que a área autuada corresponde, de fato, àquela atribuída judicialmente a José Napoleão. Apesar disso, o parecer técnico da SEMA foi inconclusivo, com base apenas na alegação de ausência de dados que, segundo o agravante, já constavam nos autos.

Diante desses argumentos, requer o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e o regular processamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, postulando ao final a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo, sob a alegação de arbitrariedade e ilegalidade da autuação administrativa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 279544391.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032466-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante argumenta que a decisão monocrática seria nula por violar o princípio da colegialidade, uma vez que não estariam presentes os pressupostos do art. 932, IV, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

A um, porque, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça sobre a presunção de legalidade dos atos administrativos.

A dois, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Altivir José Martelli contra decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001277-88.2024.8.11.0041, ajuizado perante a Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada que
deferiu em parte
o pedido de liminar, tão somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 08.01.2024 sob o n. 170/2024, juntado no Processo Administrativo n. 522485/2021 estiver aguardando decisão final,
indeferindo
o pedido de suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 210442664, de 10-11-2021.

O agravante alega, em síntese, que, a autuação é ilegal e arbitrária, uma vez que a área embargada estaria sob a posse de terceiro – José Napoleão de Oliveira – desde decisão liminar proferida em 2004 na ação de reintegração de posse n. 372-28.2004.8.11.0033, confirmada por sentença e mantida em grau de apelação. Defende que os documentos técnicos constantes dos autos, inclusive autuação anterior do IBAMA contra o referido terceiro, demonstrariam a inexistência de qualquer vínculo atual do agravante com a área objeto da infração.

No tocante ao mérito, o conjunto probatório até o momento dos autos não permite concluir de forma inequívoca pela ilegitimidade passiva do agravante. Embora se reconheça que houve decisões judiciais relativas à posse da área em favor de José Napoleão, os elementos técnicos apresentados não são suficientes para comprovar que a área objeto da autuação ambiental é rigorosamente a mesma atribuída judicialmente ao terceiro.

Ademais, o Parecer Técnico n. 123/CGMA/SRMA/SEMA/2024, elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental reconheceu a inviabilidade de comparação precisa dos perímetros, em razão da ausência de coordenadas geográficas completas da autuação anterior do IBAMA, o que impediu a aferição de eventual sobreposição integral (ID. 156926235 dos autos originários). Esse aspecto reforça o juízo de incerteza e fragilidade da alegação de ilegitimidade passiva.

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade
(juris tantum
), que somente pode ser afastada por meio de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbia exclusivamente ao agravante. Os documentos apresentados, embora relevantes, não afastam de forma clara e indubitável a presunção de legalidade da autuação ambiental, tampouco demonstram ausência de qualquer responsabilidade do recorrente, direta ou indireta, pelo ilícito verificado.

Importa frisar que, o agravo de instrumento não é a via adequada para análise exauriente do mérito da demanda, devendo limitar-se ao exame da correção da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, sem adentrar em questões de mérito que devem ser apreciadas com a devida instrução probatória.

Dessa forma, não havendo comprovação inequívoca da ilegitimidade do agravante nem vício na forma de prolação da decisão monocrática, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025